Tribunal: STF
Processo: RE 86836
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO INTERTEMPORAL. 
NÃO NEGA VIGÊNCIA AO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM VIGOR ACÓRDÃO QUE DEIXA DE APLICAR RESTRIÇÃO NELE CONSTANTE (O CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA APENAS CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO) A AÇÃO RESCISÓRIA QUE, EMBORA PROPOSTA JÁ NA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO, VISA A RESCINDIR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO AINDA NA VIGÊNCIA DA CODIFICAÇÃO ANTERIOR. 
- OS PRESSUPOSTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA SE REGEM PELA LEI DO MOMENTO EM QUE TRANSITOU EM JULGADO A SENTENÇA RESCINDENDA. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.